Tribunal: TJSP
Processo: 1019352-03.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Lucilia Alcione Prata
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Alegados vícios construtivos e divergência entre o apartamento entregue e o decorado. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal. Inocorrência. Juiz como destinatário da prova. Conjunto documental e laudo pericial suficientes ao deslinde da causa. Julgamento antecipado do mérito (arts. 355, I, e 443, II do CPC). Mérito. Relação de

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Alegados vícios construtivos e divergência entre o apartamento entregue e o decorado. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal. Inocorrência. Juiz como destinatário da prova. Conjunto documental e laudo pericial suficientes ao deslinde da causa. Julgamento antecipado do mérito (arts. 355, I, e 443, II do CPC). Mérito. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Ausência de verossimilhança das alegações que justifique a inversão do ônus da prova. Prova pericial conclusiva pela inexistência de vício construtivo relevante. Divergências entre o imóvel e o material publicitário que não caracterizam propaganda enganosa. Prevalência do memorial descritivo sobre o material ilustrativo.Assinatura do checklist sem ressalvas. Aceitação do bem entregue. Inexistência de ato ilícito, dano material ou moral. Mero aborrecimento decorrente do inconformismo do comprador.Sentença mantida.RECURSO DESPROVIDO